Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 231 do CPC, “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.” 1.1. In casu, o agravante foi citado por oficial de justiça, no dia 28/11/2023, sendo que a juntada do mandado cumprido ocorreu em 30/11/2023. Assim, o prazo para interpor recurso em face da decisão agravada teve início em 01/12/2023 e término em 24/01/2024, em razão do feriado do Dia da Justiça ocorrido no dia 08/12/2023 e da suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/01/2024. 1.2. Tendo em vista que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, não há que se falar em não conhecimento por intempestividade. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Para a fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC). 2.1. No caso, é prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela decisão agravada, tendo em vista que as reais necessidades do alimentado, as possibilidades do alimentante, bem como a capacidade contributiva da genitora serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.